Tribunal: TJPA
Processo: 0010070-32.2018.8.14.0050
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL - ART. 217-A, DUAS VEZES, ART.69 TODOS DO CPB â PRELIMINAR REVOGAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA â REJEITADA â COMPETÃNCIA DA SEÃÃO DE DIREITO PENAL - PRELIMINAR DE ANULAÃÃO DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA â REJEITADA - O ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÃÃO PENAL â MÃRITO - PLEITO ABSOLUTÃRIO â INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA â IMPROCEDENTE â MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS â DEPOIMENTO TESTEMUNHA â PALAVRA DA VÃTIMA ESPECIAL RELEVÃNCIA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 217-A PARA O CRIME CONSTANTE NO ART. 215-A DO CPB â CRIME PRATICADO CONTRA VULNERÃVEL â VIOLÃNCIA PRESUMIDA â RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR REVOGAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - A defesa requer a revogaÃ§Ã£o da prisÃ£o preventiva, concedendo ao apelante o direito de recorrer em liberdade. O pleito Ã© incabÃvel, em virtude da inadequaÃ§Ã£o da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado atravÃ©s de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.2. PRELIMINAR DE ANULAÃÃO DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - O pleito nÃ£o merece reconhecimento, tendo em vista que o acusado se defende dos fatos e nÃ£o da capitulaÃ§Ã£o penal. 3. A denÃºncia inicial narrou de forma pormenorizada as acusaÃ§Ãμes dirigidas ao rÃ©u, ressaltando que o crime foi praticado em face de duas pessoas e em momentos distintos. Portanto, a mera correÃ§Ã£o da capitulaÃ§Ã£o por parte da acusaÃ§Ã£o, nÃ£o representa qualquer prejuÃzo a defesa, considerando que o aditamento foi no sentido de capitular uma aÃ§Ã£o que jÃ¡ havia sido informada na denÃºncia. 4. Ademais, o rÃ©u nÃ£o se defende de capitulaÃ§Ã£o penal e sim dos fatos, de forma que alteraÃ§Ã£o posterior da capitulaÃ§Ã£o penal, nÃ£o o condÃ£o de causar nulidade ao processo.5. PLEITO ABSOLUTÃRIO â INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA - Contrariando as alegaÃ§Ãμes da defesa, existem elementos consistentes que confirmam a responsabilizaÃ§Ã£o penal do rÃ©u em relaÃ§Ã£o aos crimes que lhe sÃ£o imputados. 6. A materialidade e autoria delitiva restam evidenciada pela prova material constante do boletim de ocorrÃªncia policial e a prova oral produzida ao longo da instruÃ§Ã£o processual. 7. A defesa aduz que os exames realizados na vÃtima S.C.L demonstram que a mesma Ã© virgem, portanto, nÃ£o foi molestada como afirma a acusaÃ§Ã£o.8. O fato de o laudo pericial constante Ã fl. 46 dos autos, ter concluÃdo que a periciada era virgem nÃ£o excluiu a ocorrÃªncia do crime, posto que atos libidinosos geralmente nÃ£o deixam vestÃgios. 9. Os argumentos da defesa nÃ£o merecem prosperar, tendo em vista que o abuso sexual nÃ£o se resume a conjunÃ§Ã£o carnal, in casu, a vÃtima I.C.B afirmou, em seu depoimento, que nÃ£o houve conjunÃ§Ã£o carnal, relatando que o rÃ©u passava a mÃ£o em seu corpo e se masturbava, assim como ficava lhe olhando quando estava tomando banho, alÃ©m de ter usado uma faca para intimidar a vÃtima a manter algum tipo de relaÃ§Ã£o sexual com o mesmo, portanto os atos libidinosos restam demonstrados de forma clara, porÃ©m dificilmente Ã© possÃvel identificar esse tipo de abuso atravÃ©s de exame. 10. O mesmo ocorre com relaÃ§Ã£o a vÃtima S.C.L, a qual relatou, segundo depoimento do PsicÃ3logo Daniel, que o rÃ©u lhe olhava tomar banho e dizia que queria engravida-la, alÃ©m de ter mencionado que o rÃ©u introduziu o dedo em sua vagina. Portanto, se verifica que o rÃ©u praticava atos que nÃ£o deixam vestÃgios, alÃ©m dos vestÃgios emocionais. 11. A vÃtima S.C.L Ã© portadora de necessidades especiais e, em juÃzo, relatou de forma confusa os fatos, inicialmente negando a ocorrÃªncia dos abusos, mas no decorrer do relato acabou afirmando que sua mÃ£e pediu para que a mesma negasse dos fatos.12. Sabe-se que tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vÃtima tem especial relevÃ¢ncia, constituindo-se de base para a sustentaÃ§Ã£o da estrutura probatÃ3ria, portanto, a sua versÃ£o tem valor inestimÃ¡vel, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatÃ3rios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas. 13. Ademais, esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presenÃ§a de testemunhas, portanto, a palavra da vÃtima Ã© extremamente relevante e, no caso em questÃ£o, uma testemunha chegou a presenciar o rÃ©u olhando a vÃtima tomar banho.14. A versÃ£o apresentada pela defesa e a negativa de autoria por parte do rÃ©u nÃ£o conseguiu desconstituir as provas constantes dos autos. 15. Portanto, nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o, posto que autoria e materialidade restam satisfatoriamente comprovadas nos autos. 16. PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 217-A PARA O CRIME CONSTANTE NO ART. 215-A DO CPB - PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 217-A PARA O CRIME CONSTANTE NO ART. 215-A DO CPB - O crime previsto no art. 217-A do CPB, resta complemente caracterizado nos autos, uma vez que as condutas foram praticados contra vÃtimas vulnerÃ¡veis, restando caracterizada a violÃªncia presumida. 17. Sabe-se que o bem jurÃdico tutelado no art. 217-A do CP Ã© a dignidade sexual do menor de 14 anos, enfermo ou deficiente mental, aquele nÃ£o possui a capacidade de discernir ou oferecer resistÃªncia ao abuso sofrido, portanto a violÃªncia Ã© presumida. 18. O crime do art. 215-A do CPB somente serÃ¡ reconhecido quando a conduta do agente nÃ£o caracterizar crime mais grave. Portanto, nÃ£o se enquadra no presente caso. 19. Recurso de apelaÃ§Ã£o conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0010070-32.2018.814.0050.
APELANTE: ADÃO PINTO GOMES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A, DUAS VEZES, ART.69 TODOS DO CPB - PRELIMINAR REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - REJEITADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA -
O
ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL - MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDENTE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTO TESTEMUNHA - PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 217-A PARA O CRIME CONSTANTE NO ART. 215-A DO CPB - CRIME PRATICADO CONTRA VULNERÁVEL - VIOLÊNCIA PRESUMIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PRELIMINAR REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
-
A defesa requer a revogação da prisão preventiva, concedendo ao apelante o direito de recorrer em liberdade. O pleito é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
2.

PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA -
O pleito não merece reconhecimento, tendo em vista que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação penal.
3.

A denúncia inicial narrou de forma pormenorizada as acusações dirigidas ao réu, ressaltando que o crime foi praticado em face de duas pessoas e em momentos distintos. Portanto, a mera correção da capitulação por parte da acusação, não representa qualquer prejuízo a defesa, considerando que o aditamento foi no sentido de capitular uma ação que já havia sido informada na denúncia.
4.

Ademais, o réu não se defende de capitulação penal e sim dos fatos, de forma que alteração posterior da capitulação penal, não o condão de causar nulidade ao processo.
5.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
Contrariando as alegações da defesa, existem elementos consistentes que confirmam a responsabilização penal do réu em relação aos crimes que lhe são imputados.
6.

A materialidade e autoria delitiva restam evidenciada pela prova material constante do boletim de ocorrência policial e a prova oral produzida ao longo da instrução processual.
7.

A defesa aduz que os exames realizados na vítima S.C.L demonstram que a mesma é virgem, portanto, não foi molestada como afirma a acusação.
8.

O fato de o laudo pericial constante à fl. 46 dos autos, ter concluído que a periciada era virgem não excluiu a ocorrência do crime, posto que atos libidinosos geralmente não deixam vestígios.
9.

Os argumentos da defesa não merecem prosperar, tendo em vista que o abuso sexual não se resume a conjunção carnal,
in casu
, a vítima I.C.B afirmou, em seu depoimento, que não houve conjunção carnal, relatando que o réu passava a mão em seu corpo e se masturbava, assim como ficava lhe olhando quando estava tomando banho, além de ter usado uma faca para intimidar a vítima a manter algum tipo de relação sexual com o mesmo, portanto os atos libidinosos restam demonstrados de forma clara, porém dificilmente é possível identificar esse tipo de abuso através de exame.
10.

O mesmo ocorre com relação a vítima S.C.L, a qual relatou, segundo depoimento do Psicólogo Daniel, que o réu lhe olhava tomar banho e dizia que queria engravida-la, além de ter mencionado que o réu introduziu o dedo em sua vagina. Portanto, se verifica que o réu praticava atos que não deixam vestígios, além dos vestígios emocionais.
11.

A vítima S.C.L é portadora de necessidades especiais e, em juízo, relatou de forma confusa os fatos, inicialmente negando a ocorrência dos abusos, mas no decorrer do relato acabou afirmando que sua mãe pediu para que a mesma negasse dos fatos.
12.

Sabe-se que tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas.
13.

Ademais, esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante e, no caso em questão, uma testemunha chegou a presenciar o réu olhando a vítima tomar banho.
14.

A versão apresentada pela defesa e a negativa de autoria por parte do réu não conseguiu desconstituir as provas constantes dos autos.
15.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas para a condenação, posto que autoria e materialidade restam satisfatoriamente comprovadas nos autos.
16.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 217-A PARA O CRIME CONSTANTE NO ART. 215-A DO CPB - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 217-A PARA O CRIME CONSTANTE NO ART. 215-A DO CPB -
O crime previsto no art. 217-A do CPB, resta complemente caracterizado nos autos, uma vez que as condutas foram praticados contra vítimas vulneráveis, restando caracterizada a violência presumida.
17.

Sabe-se que o bem jurídico tutelado no art. 217-A do CP é a dignidade sexual do menor de 14 anos, enfermo ou deficiente mental, aquele não possui a capacidade de discernir ou oferecer resistência ao abuso sofrido, portanto a violência é presumida.
18.

O crime do art. 215-A do CPB somente será reconhecido quando a conduta do agente não caracterizar crime mais grave. Portanto, não se enquadra no presente caso.
19.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0010070-32.2018.814.0050.
APELANTE: ADÃO PINTO GOMES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ADÃO PINTO GOMES
interpôs recurso de apelação contra a sentença do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA
, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a pena final e definitiva de
24 anos de reclusão
, descontando o tempo de prisão provisória, resultou para ser cumprido
23 anos e 17 dias de reclusão
, pela conduta descrita no art. 217-A,
caput
, c/c art. 69 do CPB, fixando o regime inicial de cumprimento de pena em
fechado
.

Narra a peça acusatória, que o apelante ADÃO PINTO GOMES valia-se da convivência com suas enteadas para ter conjunção carnal e praticar atos libidinosos com a menor de 14 anos e pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento parra a prática do ato.

Relata que a vítima Iza Costa Belém sofreu abusos desde os 09 anos até os 14 anos de idade, quando saiu de casa. Na primeira vez, estava dormindo ao lado do quarto do denunciado e de sua mãe, quando sentiu alguém tocando seu corpo e percebeu que Adão estava passando a mão em seu corpo e massageando o pênis, o que, segundo consta no caderno processual, a situação se repetia sempre no período da noite, e Adão ameaçava a vítima de morte caso contasse algo, ainda passando uma faca na sua barriga para aumentar o temor.

Consta que com relação a vítima Stefane Costa Lira, a mesma sofre abusos desde os 11 anos de idade, quando sua mãe passou a conviver com seu padrasto, o denunciado Adão Pinto Gomes, e esses abusos nunca pararam. Segundo a vítima, o apelante a agarrava, acariciava suas partes intimas, se exibia quando ia tomar banho e quando ela estava na cama, o mesmo tirava a roupa e queria fazer ¿saliência¿ com ela.

Informa, ainda, que ultimamente, o denunciado fica repetindo que quer engravidar a vítima e que não adianta ela contar nada a ninguém porque não vão acreditar nela, pois ela ¿é doida¿. Afirma ainda que o apelante ameaça a vítima constante chegando a colocar uma faca em seu pescoço. Atualmente, a vítima tem 22 anos e apresenta retardo de desenvolvimento neuropsíquico.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A do CP.

A denúncia foi recebida em 31.01.2019, conforme se observa à fl. 21 dos autos.

Em 28.08.2019, às fls. 120/121, o Ministério Público ofereceu aditamento da denúncia, para incluir o art. 69 do CPB.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 217-A, c/c art. 69 (2 vezes) todos do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante interpôs recurso de apelação, às fls. 146/155, pugnando, preliminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva. Ainda em sede de Preliminar, pleiteia a anulação da sentença condenatória, por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela absolvição do réu, com base no princípio do
In Dubio Pro Reo
. E, subsidiariamente, requer a redução da pena imposta, desqualificando para as imputações previstas no art. 215 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 158/161, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 181/188, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0010070-32.2018.814.0050.
APELANTE: ADÃO PINTO GOMES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
ADÃO PINTO GOMES
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PRELIMINAR.

Inicialmente, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, concedendo ao apelante o direito de recorrer em liberdade. O pleito é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudencial do TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E FURTO. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI Nº 13.654/2018. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo flagrante ilegalidade, o pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em absolvição se a prova produzida nos autos, notadamente as declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, apontam o apelante como autor do delito. 3. Não obstante a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado o inciso I, do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, tal regramento não deixou de reconhecer como causa de aumento da pena a utilização de arma de fogo, mas tão somente as demais armas que não se enquadram nessa espécie, que não é a hipótese dos autos. 4. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de dois vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 5. De ofício, readéqua-se a fração de aumento referente a causa de aumento do uso de arma de fogo para 1/3 (um terço), tendo em vista que o delito foi cometido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018. 6. Recurso conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena, à unanimidade. (2020.00406650-77, 211.695, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06).

PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A defesa pugna pela nulidade da decisão, sob alegação de que não foi intimado para se manifestar após o oferecimento do aditamento da denúncia.

O pleito não merece reconhecimento, tendo em vista que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação penal.

A denúncia inicial narrou de forma pormenorizada as acusações dirigidas ao réu, ressaltando que o crime foi praticado em face de duas pessoas e em momentos distintos. Portanto, a mera correção da capitulação por parte da acusação, não representa qualquer prejuízo a defesa, considerando que o aditamento foi no sentido de capitular uma ação que já havia sido informada na denúncia.

Ademais, o réu não se defende de capitulação penal e sim dos fatos, de forma que alteração posterior da capitulação penal, não o condão de causar nulidade ao processo.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

O pleito absolutório reside na alegação de inexistência de provas, ante a conclusão do laudo pericial, o qual demonstra que a periciada S. C. L. era virgem ao tempo do exame. Bem como, afirma que as alegações não passam de imaginação fértil de uma menor problemática.

Contrariando as alegações da defesa, verifico que existem elementos consistentes que confirmam a responsabilização penal do réu em relação aos crimes que lhe são imputados.

A materialidade e autoria delitiva restam evidenciada pela prova material constante do boletim de ocorrência policial e a prova oral produzida ao longo da instrução processual.

A vítima IZA COSTA BELÉM confirma os fatos ocorridos, relatando:
¿Que sua mãe iniciou o relacionamento com o réu em 2009, quando a declarante tinha 09 anos de idade; Que sua mãe trabalhada em um frigorifico e fazia turno de 06 da tarde até 06 da manhã, um dia sim ou não; Que certo dia sua mãe pediu para a declarante dormir com o réu; que acordou abismada já sentindo o réu tirando sua roupa; Que tinha 09 anos de idade e ficou sem saber o que era, sem ter noção das coisas; Que no outro dia, o réu falou para a declarante não contar para ninguém, pois faria alguma coisa contra sua mãe; Que como era criança ficou com medo e não contou para; Que sua mãe veio desconfiando e certo contou para sua mãe que quando a mesma ia para o serviço o réu ia ao seu quarto e tirava a rouba da depoente; que sua mãe falou com ele, mas ele negou tudo e sua mãe falou que não tinha filhas para o réu, que não era para o mesmo tocar nas suas filhas; Que ele começou a passar muitos meses na fazenda e passava poucos dias na cidade; Que sua rotina era escola e casa e certo dia, sua mãe foi para o serviço e o réu chegou em casa e pegou uma faca e foi no quarto da depoente e colocou a faca na cintura da mesma e queria ¿usar¿ a depoente; que neste dia pensou que nunca mais ia aceitar isso; Que no outro dia foi para escola e depois foi para o Conselho Tutelar e tomou as próprias providencias, pois não estava mais aguentando; que o Conselheiro chamou sua mãe e contou tudo que estava acontecendo; Que seu pai e sua avó não podiam ficar com a depoente, que tinha 14 anos de idade; Que estava se relacionando com uma pessoa maior de idade, que se responsabilizou por ficar com a depoente; Que não tem raiva do réu, nem rancor; Que ficou 2 anos morando com essa pessoa, depois se separou e foi morar com sua avó; Que sua mãe pediu muito para a depoente voltar para sua casa; Que quando voltou a morar com sua mãe; Que passou um tempo estava tudo normal; Que quando a depoente teve outro relacionamento o réu ficou com ciúmes e fazia as coisas para atrapalhar o seu relacionamento; Que as vezes o réu ia à noite no sua quarto para tentar fazer alguma coisa; Que foi quando a depoente saiu novamente de casa e casou, está casada 3 anos; Que depois ficou sabendo que o réu começou a mexer com sua irmã, fazendo a mesma coisa, molestando, mexendo, satisfazendo ele mesmo; Que sua irmã tem um distúrbio e frequenta a escola da APAE e tem uma acompanhamento mais rigoroso; Que o réu pegava no seu corpo e se masturbava; Que ficava olhando de longe e se tocando; Que o réu nunca chegou a lhe tocar ou forçar nada; Que as vezes acordava com o réu lhe tocando e se masturbando, ficava lhe olhando no banho; Que não viu o réu mexer com sua irmã; Que sua irmã relatou, mas sua irmã tem problema psiquiátrico e quando não toma remédio sua sexualidade ficava muito aflorada; Que depois que voltou para casa, falou para sua mãe, que estava acontecendo novamente, mas sempre que ela fala ele ficava irado e as vezes queria até agredir sua mãe; Que sua mãe sempre ficou ao lado das filhas, mas tinha medo de se separar e também porque a igreja que ela frequentava era muito rigorosa não aceitava a separação (...)¿

A vítima STEFANE COSTA LIRA, apresenta deficiência mental e ao ser questionada inicialmente negou os fatos, porém posteriormente afirmou eu sua mãe pediu para que a mesma negasse os fatos. Vejamos:

¿Que seu padrasto trabalhava muito para não faltar comida na sua casa; Que o réu nunca tentou tocar na depoente; Que sua mãe nunca deixou a depoente ficar sozinha com ele; Que conversou com sua mãe antes da audiência; Que não lembra o que sua mãe conversou, pois tem problema e esquece as coisas; Que não sabe porque seu padrasto está preso; Que gosta de morar com sua mãe e seu padrasto, porque o réu cuidada da depoente como se fosse filha; Que seu padrasto nunca tentou lhe passar a mão, que sua mãe não deixava a mesma fica só com o padrasto;
Que falou para sua mãe que o réu lhe passava a mão, mas que o réu não lhe passava a mão; que falou porque tem problema e fica inventando coisa; Que sua avó falou para a depoente falar que o réu trabalhava para comprar comida para dentro de casa e que ele cuidada da depoente e de sua mãe; Que sua mãe pediu para a depoente negar se fosse perguntado algo ruim relacionado ao réu; Que sua mãe pediu para não falar nada sobre suas partes íntimas
(...)¿

A mãe das vítimas EDNA SILVA COSTA, nega que os abusos tenham ocorrido com relação a vítima STEFANE, porém confirma que teve conhecimento dos abusos contra a vítima mais nova IZA e que chegou a presenciar o réu olhando a mesma tomar banho. Vejamos:
¿Que convive com o réu tem 10 anos e nunca viu o mesmo fazer nada com a filha STEFANE; Que no levou a filha em médico particular e fez os exame e não deu nada; Que o pessoal do CREAS estava usando sua filha, pois a mesma é especial, tem a mente de uma criança de 04 anos de idade; Que nunca viu o seu esposa fazer nada contra sua filha Stefane; Que a filha é especial e fica no CREAS e todo dia a psicóloga ficava falando as coisas para sua filha; Que quando sua filha mais nova saiu de casa, falou em se separar e pediu o divórcio, pois não daria mais certo a relação com o réu; Que sabe que o seu marido abusou da sua outra filha Iza; Que presenciou o réu olhando a filha Iza tomando banho; Que o réu nunca tentou lhe bater; Que perdoa o Adão por ter abusado de sua filha Iza, mas não quer mais conviver como marido e mulher; Que contratou um advogado para defender seu esposo, pois o delegado lhe pediu; Que não faz visitas ao réu; Que não deixava a Stefane só com o réu, pois já desconfiava; Que presenciou uma vez o réu vendo sua filha tomar banho, que chamou o mesmo e conversou com ele; Que o réu sempre tratou sua família bem; Que o banheiro é dentro do seu quarto e o réu passou e olhou, não ficou curiando;¿

A testemunha Daniel Moura Coelho, psicólogo, atendeu e acompanhou as vítimas e sua família, relatou:
¿Que anos atrás a vítima Iza, com apenas 13 anos de idade procurou o Conselho Tutelar e contou que o seu padrasto, o réu, estava abusando sexualmente da mesma, na ocasião foi aberto um processo para acompanhar a família; Que no ano passado, as técnicas da APAE, onde a vítima STEFANE faz acompanhamento por ter problema mental, observaram comportamento diferentes da mesma, como tristeza; Que foram conversar com a STEFANE e a mesma relatou que o acusado estava abusando da mesma; Que quando estava tomando banhou ele lhe espiava e falava que queria engravidar ela; Que tinham temor, pois as pessoas falavam que ele era agressivo; Que o réu falou eu ia pegar motosserra e ia derrubar a casa, então optaram por fazer as visitas quando ele não estava; Que foram realizadas visitas, escutas qualificadas; Que a Stefane relatou que realmente estava acontecendo os abusos; que o réu tentava olha a mesma tomar banho; Que a menina relatou que o réu chegou a introduzir o dedo na genitália da mesma; Que apesar da deficiência da STEFANE, não há comprometimento de questões de veracidade; Que a família foi pega de surpresa, para evitar comprometimento dos relatos da vítima, pois perceberam que a mãe das vítima estava do lado do réu; Que os relatos eram os mesmos nas vítimas, então percebeu veracidade; Que a equipe do Creas acredita nos fatos, pois foi feito um estudo aprofundado, existe os abusos contra a irmã mais nova, e perceberam que foram as mesmas atitudes relatadas; Que chegaram a acompanhar a mãe das vítimas, pois estava muito agressiva, pois a prisão do seu companheiro causou muita irá na mão das vítimas, pois atribuía ao CREAS a culpa pela prisão do réu; (...)¿

Ao ser interrogado o réu negou a ocorrência dos fatos.

A defesa aduz que os exames realizados na vítima S.C.L demonstram que a mesma é virgem, portanto, não foi molestada como afirma a acusação.

O fato de o laudo pericial constante à fl. 46 dos autos, ter concluído que a periciada era virgem não excluiu a ocorrência do crime, posto que atos libidinosos geralmente não deixam vestígios.

Os argumentos da defesa não merecem prosperar, tendo em vista que o abuso sexual não se resume a conjunção carnal,
in casu
, a vítima I.C.B afirmou, em seu depoimento, que não houve conjunção carnal, relatando que o réu passava a mão em seu corpo e se masturbava, assim como ficava lhe olhando quando estava tomando banho, além de ter usado uma faca para intimidar a vítima a manter algum tipo de relação sexual com o mesmo, portanto os atos libidinosos restam demonstrados de forma clara, porém dificilmente é possível identificar esse tipo de abuso através de exame.

O mesmo ocorre com relação a vítima S.C.L, a qual relatou, segundo depoimento do Psicólogo Daniel, que o réu lhe olhava tomar banho e dizia que queria engravida-la, além de ter mencionado que o réu introduziu o dedo em sua vagina. Portanto, se verifica que o réu praticava atos que não deixam vestígios, além dos vestígios emocionais.

A vítima S.C.L é portadora de necessidades especiais e, em juízo, relatou de forma confusa os fatos, inicialmente negando a ocorrência dos abusos, mas no decorrer do relato acabou afirmando que sua mãe pediu para que a mesma negasse dos fatos.

Sabe-se que tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas.

Ademais, esse tipo de crime, geralmente, ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante e, no caso em questão, uma testemunha chegou a presenciar o réu olhando a vítima tomar banho, o que vem a corroborar os relatos de uma das vítima.

Segundo o doutrinador GUIMERME NUCCI (2010):
O exame de corpo de delito é prescindível. Pode-se demonstrar a ocorrência do estupro, por outras provas, inclusive pela palavra da vítima, quando convincente e segura. Neste sentido: STJ: ¿A configuração do crime de estupro prescinde da realização do exame do corpo de delito, sendo suficiente a manifestação inequívoca e segura da vítima, quando em consonância com os demais elementos probatórios delineadores no bojo da ação penal¿ (HC 8.720-RJ, 6ª T.; rel. Vicente Leal, 16.11.1999, v. u.; DJ 29.11.1999, p. 126).

Entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

A versão apresentada pela defesa e a negativa de autoria por parte do réu não conseguiu desconstituir as provas constantes dos autos.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas para a condenação, posto que autoria e materialidade restam satisfatoriamente comprovadas nos autos.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 217-A PARA O CRIME CONSTANTE NO ART. 215-A DO CPB.

Conforme demonstrando o crime previsto no art. 217-A do CPB, resta complemente caracterizado nos autos, uma vez que as condutas foram praticados contra vítimas vulneráveis, restando caracterizada a violência presumida.

Sabe-se que o bem jurídico tutelado no art. 217-A do CP é a dignidade sexual do menor de 14 anos, enfermo ou deficiente mental, aquele não possui a capacidade de discernir ou oferecer resistência ao abuso sofrido, portanto a violência é presumida.

O crime do art. 215-A do CPB somente será reconhecido quando a conduta do agente não caracterizar crime mais grave. Portanto, não se enquadra no presente caso.

Segue jurisprudência desta Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? ART. 217-A CAPUT DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS INCENSURÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO VOLUPTUOSA DO RÉU EM FACE DA MENOR DE 07 ANOS DE IDADE ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 215-A DO CPB ? DESNECESSÁRIO A CÓPULA VAGINAL, FELAÇÃO OU COITO ANAL PARA RECONHECIMENTO DO TIPO DO ART. 217-A, BASTANDO A PRÁTICA DE QUALQUER ATO LIBIDINOSO VOLTADO À SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA DO AGENTE, RESTANDO INADEQUADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - DOSIMETRIA ? REDIMENCIONAMENTO DA PENA AFERIDA ? INVIABILIDADE ? PENA BASE AFERIDA NO PATAMAR MÍNIMO DE 08 ANOS DE RECLUSÃO IMPOSSIBILITANDO SUA DIMINUIÇÃO POR FORÇA DA SUMULA 231 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - DECISÃO UNÂNIME. I ? Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso". Nesse passo as evidencias orais e materiais do acervo, se harmonizam in totum com os precedentes vinculantes do STJ, restando inócua a tese defensiva. II - Cediço anotar, que após a revitalização legislativa (que unificou as figuras do estupro e do atentado violento ao pudor), não mais se exige a cópula vaginal, felação ou coito anal para fins de reconhecimento do ilícito previsto no artigo 217-A do Código Penal , bastando a prática de qualquer ato libidinoso voltado à satisfação da lascívia do agente, razão pela qual inadequada a desclassificação para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal; III - Cumpre anotar que a pena base foi aferida no mínimo legal, ou seja, 08 anos de reclusão, a qual não poderia sofrer qualquer detração devido a força da sumula 231 do STJ; IV - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável; V - Superado os limites da conduta perpetrada pelo réu, quando a intenção do apelante não é importunar a vítima, mas sim submetê-la ao ato libidinoso para satisfazer sua própria ânsia sexual. Precedentes; VI - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo condenado a pena de 08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO; VII- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2020.02474986-62, 215.378, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04)

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 05 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator